Tribunal: TJPA
Processo: 0882256-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0882256-67.2023.8.14.0301

APELANTE: INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO N. 0882256-67.2023.8.14.0301
APELANTE: INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA
APELADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO PARA SITUAÇÕES FUTURAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Innovapharma Brasil Farmacêutica Ltda. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado para questionar a apreensão de mercadorias pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, sob o fundamento de ausência de recolhimento antecipado de ICMS. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da apreensão em relação às mercadorias efetivamente retidas, mas indeferiu o pedido de proibição de apreensões futuras, por ausência de ato concreto e iminente. A apelante sustenta que as mercadorias da linha RENNOVA são isentas de ICMS e requer provimento preventivo para impedir futuras retenções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à isenção de ICMS sobre os produtos da linha RENNOVA, importados sob a classificação NCM 9021.90.99; e (ii) definir se é cabível, no âmbito do mandado de segurança, provimento preventivo de natureza genérica que proíba futuras apreensões fiscais de mercadorias da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato concreto e específico da autoridade pública, não sendo admissível sua utilização para obtenção de provimento genérico que abranja situações futuras e incertas.
4. A jurisprudência do STJ veda a concessão de segurança preventiva em hipóteses de pretensões abstratas e indeterminadas, por ausência de ameaça concreta e delimitada (STJ, RMS 55589/PR).
5. As súmulas 70, 323 e 547 do STF proíbem sanções políticas, mas não impedem a atuação fiscal legítima da Administração Tributária, desde que respeitados os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação.
6. No caso concreto, não há comprovação de ameaça atual e específica de apreensão de novas mercadorias, razão pela qual a pretensão da apelante configura pedido preventivo genérico, incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não admite provimento preventivo genérico para impedir atos fiscais futuros e incertos.
2. A atuação fiscalizadora do Estado é legítima quando fundada em motivação clara e voltada à apuração de infrações tributárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; STF, Súmulas 70, 323 e 547.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55589/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJPA, Apelação 0093519-13.2015.8.14.0301, Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJPA, Apelação 0014400-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.10.2024.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ que concedeu em parte a segurança.

Na origem, a impetrante alegou que ao ingressar no Estado do Pará com mercadorias essenciais às suas atividades regulares, teve contra si lavrados os Termos de Apreensão e Depósito, todos sob o argumento de falta de recolhimento antecipado de ICMS no momento da entrada da mercadoria em território paraense, seja para fins de comercialização ou para fins de consumo em seu próprio estabelecimento empresarial.

Aduz que o intuito das apreensões é coagir o contribuinte a recolher o suposto tributo devido.

Requereu a concessão da segurança para declarar seu direito e impedir apreensões futuras.

O Juízo de 1º Grau concedeu em parte a segurança, nos seguintes termos:

“(...
) no que se refere ao pleito de proibição de apreensões futuras com base no mesmo fundamento, muito embora o fato narrado pelo impetrante nos autos, deve ficar consignado que diz respeito a uma operação que já se realizou, não podendo, pois, presumir-se que, em outras, a situação fática seria a mesma. Assim, destaca-se que o instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, hipótese dos autos, pelo que, induvidosamente, deve ser denegada a segurança pleiteada.
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular para reconhecer a ilegalidade da apreensão das mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e depósito, confirmando, desse modo, a medida liminar dos autos, ao mesmo tempo em que denego o pedido de que a autoridade coatora se abstenha de realizar futuras apreensões em situações dessa natureza, nos termos da fundamentação."

INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA interpôs Recurso de Apelação, alegando que, o juízo a quo concedeu parcialmente a segurança por entender que a apreensão das mercadorias com objetivo de exigir tributo afronta a Súmula nº 323 do STF, mas indeferiu o pedido para que o Fisco Estadual se abstivesse de reter futuras mercadorias.

Sustenta que, o Juízo o quo não se atentou ao fato de que os produtos da linha RENNOVA, que são utilizados pela empresa, gozam de isenção de ICMS por força de lei. Disse que, a importação dos produtos RENNOVA realizada pela empresa Nutriex é efetuada com base na classificação NCM 9021.90.99.

Argumenta que os produtos RENNOVA são importadas utilizando-se dessa classificação, uma vez que, são substitutos temporários de pele, ou seja, um produto destinado a saúde, bem como que, o benefício supramencionado é previsto pelo Convênio nª 01/99, o qual concede às operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde.

Requereu que seja determinado ao Fisco que se abstenha de reter os produtos da linha RENNOVA, comercializado pela empresa recorrente, com fim de cobrar tributos, uma vez que, tais mercadorias gozam de isenção tributária.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na via estreita do mandado de segurança, obter provimento genérico de natureza declaratória e abstrata, que vise abarcar situações futuras e indeterminadas.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I – O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)."

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:

"EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO PARA SITUAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Alunorte Alumina do Norte Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará, que aplicou sanções relacionadas ao status de "ativo não regular" da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa possui direito líquido e certo para impedir apreensões fiscais futuras, baseadas no status de "ativo não regular", e se é possível o reconhecimento de um provimento preventivo e genérico em mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida, pois não houve demonstração de ato concreto e delimitado que justificasse a concessão da segurança, configurando-se a pretensão como genérica e voltada a fatos futuros e incertos.
4. A jurisprudência do STJ veda a concessão de mandado de segurança para obtenção de provimento genérico aplicável a casos futuros e indeterminados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.
Tese de julgamento: "O mandado de segurança não pode ser utilizado para obtenção de provimento genérico para situações futuras e indeterminadas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55589/PR; STF, Súmula 323.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00144003720148140301 22668310, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)"

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AUFERIR PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885-MS/TEMA 1099). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Mandamental, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.
2. No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos, a agravante demonstrou que se trata de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual.
3. Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que a impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.
4. Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).
5. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende a agravante. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva.
6. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar o impetrante pelo não pagamento do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas aos autos, diante da existência de real ameaça ao direito do impetrante por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
(TJPA; Apelação 0093519-13.2015.8.14.0301; Relª Desª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Julgamento: 06/03/2023. DJMT 21/03/2023)"

No caso dos autos, a apelante não demonstrou ameaça concreta de ilegalidade por parte da autoridade coatora que justifique a concessão da segurança preventiva. O mandado de segurança exige a demonstração de violação ou iminência de violação de direito líquido e certo por ato específico, o que não ocorreu.

Ademais, as Súmulas 70, 323 e 547 do STF vedam sanções políticas, mas não impedem a fiscalização tributária legítima, incluindo a retenção de mercadorias para coleta de elementos necessários à apuração de infrações, desde que respeitados os limites da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, a segurança preventiva pleiteada pela apelante apresenta natureza genérica e abstrata, incompatível com o mandado de segurança, que exige a demonstração de ato concreto e iminente de violação de direito.

Além disso, precedentes do STF e STJ reafirmam que o poder fiscalizatório da administração tributária é válido, desde que haja motivação clara e objetivo legítimo, como a apuração de infrações tributárias, o que distingue o caso em questão das hipóteses tratadas nas súmulas citadas.

Assim, o simples receio de futuras apreensões não configura sanção política nem justifica a proibição genérica da atuação fiscalizadora do Estado, que visa resguardar o interesse público e a arrecadação tributária legítima.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2025